Tribunal: CARF
Processo: 10746.905013/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.905013/2012-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BOMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento – PER no.
36971.21802.291209.1.1.11-8542 - cumulado com declarações de compensação, transmitidas
por meio de PER/DCOMPs diversos, no qual o interessado indica crédito de COFINS não-
cumulativa, mercado interno, apurado no 2o trimestre de 2008.
Em análise dos PER/DCOMPs, foi emitido despacho decisório, o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações declaradas, sob a
justificativa de que "não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado".
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, trazendo as seguintes alegações (extraídas do relatório do acórdão recorrido):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.905013/2012-59
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

- Diz que, aos 26/06/2012 foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os
arquivos digitais e de sistema, referidos na IN no 86/2001 da SRF. O vício formal da
intimação é evidente, em razão do disposto no Ato Declaratório Executivo COREC no
3, de 13 de agosto de 2012, pois, por força de referida disposição, o prazo para
apresentação dos arquivos digitais não seria de 20 (vinte) dias, e sim de 110 (cento e
dez) dias, contados a partir da intimação.
- A autoridade administrativa que denegou a homologação não considerou tal
determinação, razão pela qual evidenciada a nulidade ispso jure do ato inquinado, nos
exatos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, pois foi preterido o seu direito
de defesa. O reconhecimento e declaração da nulidade ora arguida pode e deve ser
reconhecida, na forma preconizada pelo art. 53, da lei federal no 9.784/99.
- Ao contrário do entendimento esposado na decisão ora fustigada, a denegação da
homologação do crédito declarado é contrária do direito e às normas legais em vigor.
Com efeito, por disposição legal expressa, especificamente, do art. 11, da Lei no
8.218/91, somente as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, são obrigadas
a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. À época
da formulação dos pedidos de ressarcimento/compensação mencionados, a
contribuinte não utilizava o processamento eletrônico de dados para os fins previstos
na IN 86/2001 e na Lei no 8.218/91, motivo pelo qual não estava obrigada a empregá-
los e a mantê-los à disposição da SRFB. Somente após a edição da IN RFB no
981/2009 e, posteriormente, com a instituição do SPED - SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL, a contribuinte passou a realizar o processamento
eletrônico para toda a sua movimentação fiscal e contábil, mantendo à disposição do
fisco os arquivos digitais respectivos.
- Os pedidos de compensação/ressarcimento foram formulados na forma do art. 16 e
seu parágrafo único, da Lei no 11.116/2005 e art. 17, da Lei no 10.033/2004, que
autorizam o procedimento levado a efeito pela contribuinte e a manutenção de
referidos créditos. A contabilização dos valores objeto dos pedidos de
compensação/ressarcimento descritos foram efetuados nos livros fiscais próprios e
obrigatórios da contribuinte, amparados por toda a documentação fiscal pertinente
(NOTAS FISCAIS), que se encontram à disposição da SRFB para a devida
conferência e auditoria.
- Anote-se, por oportuno, que posteriormente, a contribuinte encaminhou a DRFB em
Araguaína/TO todos os arquivos digitais solicitados, na forma que lhe era autorizada
pelo art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72.
Ao final, requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
reformando a decisão denegatória ora impugnada, para:
a) reconhecer e declarar a nulidade da intimação, bem como da decisão denegatória de
homologação, por vício de ilegalidade, cerceamento de defesa e falta de apreciação
dos pedidos formulados pela contribuinte; ou
b) relativamente ao período de apuração do crédito, reconhecer a inexistência de
obrigação legal da contribuinte de manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária, uma vez que não enquadrada na hipótese prevista no art. 11, da
lei federal n° 8.218/91; e/ou
c) considerando a apresentação dos arquivos digitais, na forma autorizada pelo art. 16,
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, determinar o processamento e homologação do
crédito, na forma da lei.
REQUER AINDA, alternativamente, seja reformada a decisão denegatória, outra
sendo proferida para determinar a realização de auditoria fiscal junto a contribuinte
para conferência e aferição dos créditos, na forma e nos prazos da lei federal no
11.457/2007.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

A 5a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, tendo consignado, em síntese, que o despacho decisório atendeu os requisitos
normativos vigentes à época e que o sujeito passivo não comprovou o direito creditório
pleiteado, pois deixou de entregar os arquivos digitais solicitados pela fiscalização,
descumprindo, com isso, não apenas a exigência da autoridade fiscal, mas também expressa
previsão normativa.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
em essência, os mesmos argumentos esposados na manifestação de inconformidade e
transcritos acima.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como visto, a recorrente postula, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade
do despacho decisório, por vício de ilegalidade, cerceamento de defesa e falta de apreciação
dos pedidos formulados. Nesse ponto, segundo a recorrente, a intimação fiscal, realizada
durante o procedimento de análise dos PER/DCOMPs, não respeitou a legislação aplicável ao
caso, tendo concedido prazo inferior (vinte dias) àquele normativamente previsto (110 dias).
Além disso, a recorrente afirma que não estaria obrigada à apresentação e manutenção, pelo
prazo decadencial, dos arquivos digitais para os fins previstos na IN 86/2001 e na Lei no
8.218/91. Requer, alternativamente, que seja reformada a decisão recorrida, determinando a
realização de auditoria fiscal para a apuração dos créditos controversos, na forma e nos prazos
da Lei no. 11.457/2007.
Todas as matérias contidas na manifestação de inconformidade, repetidas na
peça recursal e enunciadas no relatório, foram enfrentadas, de forma precisa, pela decisão de
piso. Por essa razão, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no
art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, adoto
as razões de decidir do aresto recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor são
transcritos a seguir:
(...)Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.(...)
Já nos casos de utilização de direito creditório pela interessada, entretanto, o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da interessada a demonstração
da efetiva existência deste. O Código de Processo Civil, Lei n° 5.869/1973, aqui
aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, estabelece, em seu art. 333, que o
ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração
fica inarredavelmente prejudicado. Destarte, com vistas à análise do direito creditório
de PIS/COFINS solicitado por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), faz-se
necessário verificar o suposto crédito. Portanto, no curso do procedimento de
verificação do pedido de ressarcimento e da compensação declarada, pode e deve a
Autoridade Fiscal requisitar informações ao sujeito passivo a fim de constatar a
propriedade ou impropriedade do pedido levado a efeito pelo contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) no 900/2008, art. 65, e IN 1300/2012, art.
76, vigentes à época da análise do direito creditório, determinavam que a autoridade
da RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos. Dispunham ainda, no § 3o dos mesmos artigos que, na
apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos
de PIS/Pasep e da COFINS apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da
RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
do arquivo digital em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 86/2001,
conforme o determinado no ADE Cofis no 15/01, sob o risco de ser indeferido o
pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação (§ 4o):
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após
prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica,
com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do
crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de
2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por estabelecimento,
mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível
para download no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, e com utilização de certificado digital válido.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade
da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma
do § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição para o
PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser condicionado pela
autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período
de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de
23 de outubro de 2001.
Nada mais fez a autoridade fiscal, tudo indica, que cumprir com a legislação regente
das circunstâncias a ela apresentadas. O pleiteante ao direito creditório sem o qual as
compensações a ele correspondentes não podem sofrer homologação, de seu turno,
depois de devidamente intimado, não promoveu a entrega dos arquivos, descumprindo
não apenas com a exigência formulada pela autoridade fazendária, mas também com
expressa previsão normativa. Ademais, conforme vimos acima, recai a distribuição
dinâmica do ônus probante, neste particular, sobre a pleiteante, vez que contra o Fisco
é exigido direito creditório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da
Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Veja-se então que o CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as
compensações possam vir a ser realizadas.
Assim, neste caso em particular, não há que se falar em "Instrução Normativa
extrapolando ou limites da lei", como se costuma dizer em inúmeros outros casos.
Senão, vejamos:
Esta atribuição é trazida na Lei n° 9.430/96, que, à época da apresentação dos
pedidos/compensações, dispunha o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei n° 10.637,
de 2002) (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei n° 11.051, de
2004)
Com o permissivo do § 14 do art. 74 acima transcrito, foi editada a Instrução
Normativa SRF/n° 600/2005, sucedida pela IN no 900/2008, IN 1300/2012 e IN
1.717/2017.
Quanto às alegações relacionadas ao ADE COREC 03, de 13 de agosto de 2012,
vejamos. Aos 26/06/2012, a contribuinte foi intimada, por força do TERMO DE
INTIMAÇÃO no 042058655, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, determinados
arquivos previstos na IN SRF no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no
15/2001. Esse prazo de vinte dias, na época da intimação, estava conforme o art. 2o,
dessa IN SRF no 86/2001, onde se lê:
Art. 2o. As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o., quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras.
É fato que o Ato Declaratório COREC no 3/2012, prorrogou o prazo para resposta às
intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS para 110 (cento e
dez) dias, contados da data da ciência da intimação. Todavia, a contribuinte foi
intimada muito antes desse ato, em 26/06/2012, quando vigia o prazo de 20 (vinte)
dias para o cumprimento da intimação. Além disso, o referido ato não foi publicado
neste hiato de tempo, mas sim quando já esgotado esse prazo fixado na intimação.
Apesar disso, a emissão do combatido DD, em 03/01/2013, ocorreu bem após à data
caso considerássemos aqueles 110 dias, isto é, em 14/10/2012.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação
lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito. Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta deixou de cumprir a
obrigação de apresentar a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo este
suficiente para dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito creditório
e da não homologação de suas compensações.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

Não cabe ao contencioso administrativo, in casu, analisar documentos que não foram
disponibilizados à auditoria fiscal da RFB, documentos estes que foram omitidos à
autoridade competente para verificar os arquivos digitais solicitados, dentro do rito
próprio afeito ao procedimento fiscal de análise para o deferimento/indeferimento de
pedidos de compensação, restituição e ressarcimento.
Por fim, oportuno mencionar que essa instância de julgamento, consoante
expressamente disposto no art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011, tem por
dever cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, além de
observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Escapa ao alcance do presente julgado, portanto, juízo acerca da pertinência dos atos
infralegais afetos à matéria expedidos pela Administração Tributária.
Por outro giro, como as disposições normativas em vigor gozam de presunção de
legalidade e constitucionalidade, resta à autoridade fiscal, na ausência de
inquestionável óbice, aplicá-las.
Portanto, considerando que o presente despacho decisório atendeu a legislação reitora
da matéria à época de sua emissão, conforme demonstrado acima, este deverá ser
mantido nos termos em que se encontra. Devendo, pois, serem afastados os pedidos da
manifestante.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo traz um argumento suplementar à
manifestação de inconformidade, a saber: o colegiado de primeira instância teria reconhecido
que o prazo descrito no mandado de intimação fiscal não seria “aquele previsto em lei, sendo
certa a dilação do prazo de apresentação da documentação e arquivos exigidos”. Tal alegação
não encontra qualquer fundamento, pois, da simples leitura dos excertos do aresto recorrido
transcritos, depreende-se que o colegiado a quo afirma a validade da intimação, tendo
consignado que aquele ato estava conforme à legislação então vigente.
Na verdade, como bem sublinhou o acordão atacado, o sujeito passivo teve,
durante todo o procedimento fiscal, antes da fase litigiosa, prazo suficiente para apresentar os
elementos probatórios do crédito postulado.
Nesse contexto, compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo, ainda
que considerássemos o prazo de cento e dez dias previsto pelo ADE COREC no. 03/2012 – o
qual é posterior à intimação, vale lembrar -, não apresentou os elementos probatórios de seu
suposto direito creditório: a ciência da intimação para a entrega dos arquivos digitais se deu em
26/06/2012 e o despacho decisório foi exarado em 03/01/2013, ou seja, mais de cento e
cinquenta dias se escoaram sem que o sujeito passivo apresentasse os arquivos digitais com as
provas do direito postulado.
Assim, tendo em vista que coube à RFB disciplinar os procedimentos de
restituição, compensação e ressarcimento, a teor do art. 74, § 14 da Lei no. 9430, e
considerando o que estabelece o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, tem-se que a
inobservância da obrigação de apresentar os arquivos digitais, consistentes em sua escrituração
fiscal e contábil, implica o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das
compensações discutidas nos autos.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta
absolutamente amparada na legislação então vigente, apresentado fundamentos claros e
suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,
sobretudo quando, no curso do procedimento de auditoria e, ainda, do contencioso fiscal, o
sujeito passivo demonstra ter pleno conhecimento dos motivos do ato, apresentando defesa que
incide diretamente sobre os fundamentos da autuação.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Resolução no n.o 3302-001.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905013/2012-59

Em síntese, não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (a)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal, motivação e
caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Apesar de reconhecer a validade do despacho decisório, pois exarado conforme
os pressupostos fáticos e normativos vigentes à época, há um fato que me parece decisivo para
o deslinde do caso concreto.
Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo teve ciência do
despacho decisório em 25/01/2013. Em 05/02/2013, constata-se, pela análise dos recibos às fls.
35 a 37, juntados com a manifestação de inconformidade, que o sujeito passivo fez a
transmissão dos arquivos digitais dos meses de abril a junho de 2008. Isso significa que o
sujeito passivo transmitiu, dentro do prazo para a interposição da manifestação de
inconformidade, os arquivos digitais solicitados pela fiscalização.
Assim, considerando que houve transmissão dos arquivos digitais de forma
tempestiva, segundo o prazo previsto no art. 16, §4o, do Decreto no. 70.237/72, e tendo em vista
o princípio da verdade material, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1- Proceder à apuração dos créditos de COFINS, período de apuração 2o
trimestre de 2008, levando em consideração os arquivos digitais transmitidos
pela recorrente, assim como outros documentos e informações que se
mostrarem necessários (como, por exemplo, escrituração contábil-fiscal e
documentos de suporte).
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise das compensações
objeto do presente litígio, apurando se eventual crédito de COFINS, período de
apuração 2o trimestre de 2008, é suficiente e disponível para a extinção dos
débitos objetos das declarações de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos créditos postulados pela recorrente e das análises das
compensações objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para
suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital